Tribunal: STF
Processo: RE 160400
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA CARTA  1988, QUE
PROCEDE. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58
DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,  DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O
ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.